Tribunal: CARF
Processo: 10580.730688/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730688/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.578 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
INFRASERVICE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
FALTA DE ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais que lhe prestarem serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão no 12-061.559
14 a Turma da DRJ/RJ1, (e-fls. 656 e ss), transcrito abaixo:
O presente processo foi identificado no sistema COMPROT pelo número
10580.730688/201014, e refere-se ao auto de infração identificado pelo DEBCAD
37.277.726-0 (Fundamento Legal 59), no valor de R$ 1.431,79 e acréscimos legais.
2. O relatório fiscal da infração de fls. 28/31 esclarece que no transcorrer da ação fiscal
foi constatado que a Autuada remunerou segurados obrigatórios da Previdência Social
sem realizar o desconto da contribuição previdenciária, deixando assim de cumprir com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730688/2010-14
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730688/2010-14

a obrigação imposta pelo artigo 30, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/1991 (em relação
aos segurados empregados) e pelo artigo 4o Lei 10.666/2003 (em relação aos segurados
contribuintes individuais).
3. A Auditoria discrimina no relatório os pagamentos que foram efetuados sem o
correspondente desconto das contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais, apesar de tais pagamentos integrarem o salário de contribuição das
contribuições previdenciárias.
4. O relatório fiscal da aplicação da multa de fl. 32 fornece a fundamentação legal da
multa aplicada e informa que não ocorreram circunstâncias agravantes do valor da
multa, cujo valor foi de R$ 1.431,79.
Da impugnação
5. Intimado em 27/10/2010, conforme consta à fl. 2, o Contribuinte ingressou com a
defesa de fls. 644/648, em 26/11/2010, conforme consignado na fl. 644.
6. Alega a Autuada que foram lavrados contra ela diversos lançamentos por
descumprimento da obrigação principal de recolhimento de contribuições
previdenciárias, os quais geraram a cobrança do principal (tributo) além de juros e multa
de ofício de 75%.
7. Aduz a Autuada que além dos lançamentos referidos acima, a Fiscalização entendeu
por bem cobrar durante a mesma ação fiscal mais uma multa, desta vez alegando ter a
Impugnante supostamente deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço e/ou
dos segurados contribuintes individuais. Dessa forma, assevera a Impugnante ter sido
punida duplamente durante a mesma ação fiscal, em flagrante superposição.
8. Acompanham a impugnação: procuração (fl. 649); identificação do procurador e do
signatário da procuração (fls. 650/651); alteração do contrato social (fls.
652/654).
A impugnação ao lançamento foi julgada improcedente pela decisão de piso, cuja
ementa segue transcrita:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Falta de arrecadação das contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais que lhe prestarem serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado foi cientificado, em 30/07/2014 (e-fls. 662), e apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 664 e ss), em 29/08/2014. Em suma, reitera as alegações da impugnação; e
requer seja julgado o recurso após o julgamento definitivo dos autos de infração no 37.277.720-1,
37.277.727-9 e 37.307.285-6.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730688/2010-14

Conheço do recurso, por conter os requisitos legais.
Rejeito o requerimento de sobrestamento do julgamento do recurso, até que haja
julgamento definitivo dos autos de infração no 37.277.720-1, 37.277.727-9 e 37.307.285-6, por
falta de previsão legal.
A recorrente reitera as mesmas teses deduzida na impugnação ao lançamento, já
enfrentadas pela decisão recorrida, cujos, fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões
de decidir, para negar provimento ao recurso, seguem transcritos:
10. Não ocorreu a alegada superposição de penalidades, como alegou a Autuada.
11. A multa de ofício de 75% e o AI 59 decorrem de fatos distintos e inconfundíveis: a
multa de ofício decorre da falta de recolhimento das contribuições devidas e da falta de
inserção no documento declaratório (GFIP) dessas mesmas contribuições; por sua vez, o
AI 59 decorre de ter o empregador efetuado o pagamento de remunerações aos
segurados que lhe prestaram serviços, sem descontar dos mesmos as contribuições por
eles devidas à Previdência Social.
12. Por essa razão é necessário que o cabimento da aplicação das penalidades em
questão sejam caracterizadas, em relatórios fiscais específicos.
13. Seria possível cogitar sobre superposição de penalidades se sobre os mesmos
valores não recolhidos incidissem a multa de ofício e a multa isolada. No caso em
questão, porém, a multa de ofício incidiu sobre os valores devidos e não recolhidos, e a
multa correspondente ao AI 59 (de valor fixo) foi aplicada em razão, exclusivamente, da
falta de desconto das contribuições dos segurados (sem levar em conta se os valores não
descontados foram, ou não, recolhidos).
(...)
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital